Tribunal: STF
Processo: Rcl 88303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Açougue do Berg Bar e Restaurante Ltda. alega ter o Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Brasília descumprido, no processo n. 0001175-39.2025.5.10.0102, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:

A reclamada suscita incidente processual alegando incompetência material desta Justiça Especializada e requerendo o sobrestamento do processo, sustentando que a controvérsia estaria integralmente submetida ao Tema 1389 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
Afirma ter firmado com a reclamante, entre março e agosto de 2025, um contrato verbal de prestação de serviços autônomos, na modalidade freelancer, destinado ao atendimento de crianças em brinquedoteca. 
A partir dessa premissa, afirma que a relação jurídica teria natureza civil, que a competência seria da Justiça Comum e que, por envolver suposta fraude em contrato civil de prestação de serviços, o feito deveria ser suspenso até o julgamento final do ARE 1.532.603/PR.
A argumentação, entretanto, não encontra correspondência nos elementos constantes dos autos. A petição inicial descreve que a reclamante foi admitida em 17/03/2025, demitida em 29/08/2025, exercia a função de monitora, recebia remuneração fixa mensal, submetia-se a jornada de trabalho regular, não podia se fazer substituir, e atuava sob subordinação direta do reclamado. 
A narrativa revela uma prestação de serviços contínua, pessoal e onerosa, típica de relação de emprego, e não de atividade autônoma.
Além disso, não há qualquer contrato civil, comercial ou empresarial formalizado entre as partes, tampouco emissão de notas fiscais, existência de pessoa jurídica, termo de parceria, contrato de prestação de serviços ou qualquer instrumento jurídico que permita afirmar a presença de arranjo negocial civil cuja validade esteja sendo questionada.
A própria reclamada reconhece que o suposto pacto seria exclusivamente verbal, inexistindo documento que materialize relação jurídica autônoma. 
O único elemento apresentado é uma ata notarial unilateral, que não altera a conclusão de que não há, nos autos, um contrato civil cuja licitude esteja em exame. Essa constatação afasta, por completo, a aderência temática ao Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, que cuida especificamente da licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas, da validade jurídica de contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, da competência da Justiça do Trabalho para análise de supostas fraudes nesses arranjos contratuais e da distribuição do ônus da prova nessas hipóteses.
O Supremo Tribunal Federal, ao suspender nacionalmente os processos relacionados ao tema, partiu de quadro normativo e fático muito distinto daquele que se verifica na presente ação. 
A suspensão visa garantir a uniformidade interpretativa acerca de modelos negociais formalmente estabelecidos, utilizados como alternativa à contratação celetista, especialmente aqueles estruturados nas modalidades PJ, MEI, sociedades unipessoais ou contratos civis de autonomia. 
O caso em análise, entretanto, lida com situação de completa informalidade, na qual se alega ter havido prestação de serviços subordinada sem registro e sem qualquer contratação civil minimamente estruturada.
A controvérsia é essencialmente probatória, ou seja, apurar se houve, na realidade concreta, trabalho subordinado, habitual e oneroso, nos termos do artigo 3º da CLT.
(Grifei)

De acordo com o ato reclamado, não há, na origem, contrato civil/comercial de prestação de serviços.

Nesses termos, a causa originária não está abrangida dentre as diretrizes constantes do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente